Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos em face do acórdão que indeferiu a imediata liberação de valores aplicados em conta de investimento junto à instituição bancária ré. A parte embargante alega omissão do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, decidindo que parte agravante contratou a aplicação financeira em discussão, a qual consta período de carência, não sendo, pois, possível a concessão da liminar, a fim de liberar os valores depositados em conta de investimento junto à instituição bancária, sem a ampla dilação probatória e o contraditório, sendo que a matéria posta em debate se encontra em consonância com as regras do Código Processual Civil e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.